Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0727892-02.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do ato judicial (id. 132518192 dos autos originários n. 0729238-53.2020.8.07.0001), proferido em cumprimento de sentença, que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido em face da agravante. Eis o teor do ato impugnado: Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID ́s 122807552 e 130274734). À Secretaria, para fazer as anotações necessárias, na forma do artigo 134, §1o, do Código de Processo Civil. Inclua-se, também, alerta no sistema. Suspendo o curso da execução, conforme disposto no artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil. Citem-se os suscitados para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 dias. Apresentada a manifestação, dê-se vista à exequente, no prazo de 05 dias. Após, conclusos. A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos legais para viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pela exequente. Aduz que a decisão agravada é nula por ofensa aos arts. 489, § 1o, II e 805 do CPC, porquanto quedou-se omissa quanto aos fundamentos que promoveram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, tampouco observou o princípio da menor onerosidade ao executado. Sustenta a ausência de confusão patrimonial, a falta de exaurimento das medidas constritivas, a inexistência de grupo econômico ou relação matriz-filial entre as empresas executadas, bem assim a ilegitimidade passiva dos diretores. Pede a atribuição de efeito suspensão ao recurso e, no mérito, o provimento para revogar a decisão atacada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem apenas recebeu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, a despeito do nome dado ao provimento jurisdicional atacado, o ato não possui nenhum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo imediato à agravante. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Há muito decidiu o STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012. Grifado) Com efeito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos arts. 133 e seguintes do CPC e, de regra, não pode ser rejeitado liminarmente, devendo ser instaurado e processado, com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135; somente após concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (art. 136). Daí que o simples recebimento do pedido de instauração do incidente, não é passível de recurso, na forma do art. 1.001 do CPC, por se tratar de simples despacho. E não cabe impugnação prévia dirigida diretamente ao Tribunal para obstar a instauração do incidente. Nesse passo, como ainda não houve julgamento do incidente, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator